Tribunal: CARF
Processo: 18088.000100/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000100/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.427 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
ORGANIZAÇÃO CONSUL SC LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/01/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCUMPRIMENTO.
Apresentar documento ou livro, indispensáveis à verificação do regular
cumprimento das obrigações previdenciárias, que não atenda às formalidades
legais exigidas, caracteriza infringência à obrigação acessória prevista em lei.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. INCOMPETÊNCIA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI n° 37.212.798-3, CFL 38), lavrado contra a empresa
acima identificada, em 16/02/2009, no montante de R$ 13.291,66.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração e Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls.
25/26):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000100/2009-25
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.427 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000100/2009-25

2.1. A empresa foi formalmente intimada para apresentação dos Livros Diário do
período 01/2004 a 01/2008, através do TIF (Termo dc Intimação Fiscal) n° 03, emitido
em 23/01/2009 (fls. 21/22) e, do TIF n° 4, emitido em 09/02/2009 (fls. 23), mas não
apresentou o Livro Diário referente ao mês 01/2008;
2.2. desta forma, ficou caracterizada infração ao disposto no artigo 33, § 2° e 3o da Lei
n° 8.212/1991; c/c os artigos 232 e 233, § único do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999;
2.3. não constam Autos de Infração lavrados contra a empresa, conforme cópia do
Termo de Antecedentes, em anexo, nem foram observadas outras circunstâncias
agravantes previstas no artigo 290 do RPS;
2.4. a multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 92 e 102, da Leí n°
8,212/1991, e artigos 283, inciso II, alínea "j" e 373, do RPS, atualizada pela Portaria
MPS/MF n° 48, de 12/02/2009.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada interpôs impugnação às fls. 37/38, anexando os documentos de fls.
39/41, alegando:
3.1. que foi apresentado ao Senhor Auditor Fiscal o Livro Diário do período solicitado,
sendo que o mesmo não aceitou por não estar registrado em cartório;
3.2. no período da solicitação, a empresa ainda não havia fechado o Balanço de 2008,
motivo pelo qual não havia providenciado ainda o registro do referido livro no cartório;
3.3. mesmo informado, o auditor, menciona a multa pela não apresentação do LIVRO
DIÁRIO DEVIDAMENTE REGISTRADO;
3.4. que tendo encerrado a escrituração e fechamento do Balanço de 2008, providenciou
o registro do Livro Diário n° 5, onde consta a escrituração do período solicitado pelo
auditor fiscal, tendo anexado ao presente xerox da escrituração do mês de janeiro de
2008, bem como xerox da comprovação do registro do Registro do Livro Diário em
cartório;
3.5. que não teve intenção do não atendimento ao fisco, ou agir com dolo ou má fé;
3.6. que é optante pela tributação do Lucro Presumido, não estando obrigada a
escrituração do Livro Diário, mas, por solicitação da fiscalização o apresenta, como
prova que em momento algum pretendeu sonegar informações à fiscalização;
3.7. em face ao acima exposto, requer a improcedencia do auto em tela.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 10a Turma da DRJ/RJ1, em decisão
assim ementada:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/01/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de exibir documentos e livros relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social.
RELEVAÇÃO DA MULTA. INAPLICABILIDADE Não cabe relevação de multa
aplicada sobre autos de infração lavrados após a edição do Decreto 6.727/2009.

Cientificado do acórdão de primeira instância em 30/07/2010 (e-fls. 57), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 01/09/2010 (e-fls. 58/59), reiterando os argumentos
apresentados na impugnação.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.427 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000100/2009-25

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente e
que os documentos acostados não suprem as exigências por ele apontadas, adoto as razões de
decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes
excertos do voto condutor:
8- Verificando o Relatório Fiscal da Infração (fls. 25), constata-se que a interessada não
apresentou o Livro Diário, referente ao mês 01/2008, apesar de formalmente intimada,
caracterizando assim o cometimento de infração à legislação previdenciária, tipificada
pela não apresentação de quaisquer documentos ou livros relacionados com as
contribuições previdenciárias, nos termos do § 2o do artigo 233 da Lei n° 8.212/1991, in
verbis:
Art. 33. (...)
§ 2° A empresa, o segurado da Previdência Social, o sen'entuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos
e livros relacionados com as contribuições previstas nesta lei. (grifei)
9. Portanto, o agente fiscal agiu rigorosamente de acordo com a lei, ao proceder à
lavratura do presente AI, conforme estabelece o art. 293 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3048/99, in verbis:
"Art.293.Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento,
será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de
sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. (Redação
dada pelo Decreto n"6.103, de 2007) "
10. A interessada alega que no período da solicitação fiscal, não havia fechado o
Balanço de 2008, motivo pelo qual não havia providenciado o registro do Livro Diário.
O fato de não ter fechado o balanço do ano de 2008, quando da solicitação fiscal
(23/01/2009 e 09/02/2009), é irrelevante, pois foi pedido o Livro Diário de 01/2008, e a
empresa, conforme o disposto no art. 225, II, § 13, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, está obrigada a efetuar os lançamentos
dos fatos geradores das contribuições previdenciárias, no prazo de 90 dias contados da
ocorrência dos mesmos, in verbis:
Decreto 3.048/1999:
Art. 225. A empresa é obrigada a:
...
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
...
§ 13. Os lançamentos de trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias
contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo
obrigatoriamente:
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.427 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000100/2009-25

(...)
11. Em sua defesa, a interessada apresentou xerox da cópia do "Termo de Abertura" e
do "Termo de Encerramento", do Livro Diário n° 05 (fls. 39/40), e o movimento
contábil do mês de 01/2008, objeto da presente exação, com o carimbo do Cartório de
Registro de Imóveis e anexos, requerendo a nulidade da multa aplicada.
12. Em que pese a apresentação dos documentos solicitados dentro do prazo de defesa,
corrigindo as faltas apontadas, ressalte-se que a emissão do auto de infração ocorreu em
16/02/2009, após a edição do Decreto n° 6.727 de 12 de janeiro de 2009, abaixo
transcrito, o qual revogou o artigo 291, do RPS, portanto não há que se verificar uma
eventual correção das faltas aqui apontadas, uma vez que o referido decreto extinguiu a
possibilidade de relevação da multa:
DECRETO N° 6.727, DE 12 DE JANEIRO DE 2009 - DOU DE 13/01/2009
Revoga a alínea "f” do inciso V do § 9o do art. 214, o art. 291 c o inciso V do art.
292 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°3.048, de 6
de maio de 1999.
Art. 1o Ficam revogados a alínea "f” do inciso V do § 9" do art. 214, o art. 291 e
o inciso V do art. 292 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n" 3.048, de 6 de maio de 1999. (grifei)
13. Sendo assim, os documentos trazidos na defesa não têm o condão de afastar a
presente autuação e não há a possibilidade de relevação da multa aplicada.
14. Quanto à alegação de inexistência de dolo ou culpa, esclareça-se que tentativas de
demonstrar sua inexistência são infrutíferas, no que se refere à obrigação tributária
principal ou acessória, a vontade das partes envolvidas é irrelevante. (...)

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital